Tribunal: TJSP
Processo: 2229021-47.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Retorno à Turma Julgadora, para reexame, à luz do entendimento exarado pelo STJ, no EAREsp 848.498/PR, do pedido de reforma referente à alegação de impenhorabilidade de bem de família – Omissão suprida, sem efeito modificativo – Agravante que, no prazo concedido, deixou de apresentar os atos constitutivos da sociedade empresária – Elementos coligidos aos autos a convencer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Retorno à Turma Julgadora, para reexame, à luz do entendimento exarado pelo STJ, no EAREsp 848.498/PR, do pedido de reforma referente à alegação de impenhorabilidade de bem de família – Omissão suprida, sem efeito modificativo – Agravante que, no prazo concedido, deixou de apresentar os atos constitutivos da sociedade empresária – Elementos coligidos aos autos a convencer da penhorabilidade do bem, consoante orientação exarada pela Corte Superior - Decisão de primeiro grau mantida – DESPROVIMENTO DO AGRAVO QUE DEVE SER MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229021-47.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ROBERTO SANTOS DE BARROS, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CABO
FRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:MANTÉM-SE A NEGATIVA DE PROVIMENTO ao agravo, com
suprimento de omissão V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229021-47.2016.8.26.0000 - Voto 24320 PP
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2229021-47.2016.8.26.0000
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SANTOS DE BARROS
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CABO FRIO
INTERESSADO: TOCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24320
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Retorno à Turma Julgadora,
para reexame, à luz do entendimento exarado pelo STJ, no
EAREsp 848.498/PR, do pedido de reforma referente à alegação
de impenhorabilidade de bem de família – Omissão suprida, sem
efeito modificativo – Agravante que, no prazo concedido, deixou
de apresentar os atos constitutivos da sociedade empresária –
Elementos coligidos aos autos a convencer da penhorabilidade do
bem, consoante orientação exarada pela Corte Superior - Decisão
de primeiro grau mantida – DESPROVIMENTO DO AGRAVO
QUE DEVE SER MANTIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO SANTOS DE BARROS, tirado contra a r. decisão
copiada às fls. 100/105, que, em cumprimento de sentença promovido pelo
agravado, rejeitou embargos à execução, recebidos como impugnação.
Irresignado, sustentou o agravante, dentre outros temas,
que o imóvel objeto de constrição é impenhorável, por se tratar de única
moradia de sua família (fls. 40, itens “93” e “95”, subitem “b”).
O agravo foi processado sem efeito suspensivo (fls. 201)
e, ao final desprovido, por acórdão unânime desta C. Câmara (fls. 233/246),
a julgar não comprovado o direito ao bem de família e que a dação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229021-47.2016.8.26.0000 - Voto 24320 PP
3
hipoteca era incompatível com a proteção legal (fls. 244, antepenúltimo e
penúltimo parágrafos).
Interposto
recurso
especial
(fls.
249/288),
foi
monocraticamente provido em parte, sob o fundamento de que “não há no
acórdão recorrido elementos suficientes para o exame da controvérsia à luz do atual
entendimento deste Tribunal” (fls. 440, último parágrafo); determinando-se “o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a tese de
impenhorabilidade do bem de família à luz da jurisprudência deste STJ (EAREsp
848.498/PR)” (fls. 441, segundo parágrafo).
É o relatório.
O julgamento proferido por esta C. Câmara, constante
do acórdão a fls. 233/246 deve ser mantido, com suprimento da omissão
apontada pela Corte Superior.
Nos termos do entendimento exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no exame do EAREsp 848.498/PR:
“No ponto, a jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no
seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em
garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora,
cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à
entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos
sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo
ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se
beneficiou dos valores auferidos. 3. No caso, os únicos sócios da empresa
executada são os proprietários do imóvel dado em garantia, não havendo
se falar em impenhorabilidade. 4. Embargos de divergência não
providos.” (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe
07/06/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229021-47.2016.8.26.0000 - Voto 24320 PP
4
E, no caso concreto, cuida-se de cobrança de débitos
condominiais em face de pessoa jurídica (fls. 109), cuja personalidade foi
desconsiderada, o que deu ensejo à penhora de imóvel de titularidade do
sócio (fls. 135 e 157/167).
Como a análise do tema referente à impenhorabilidade
do bem de família, nos termos determinados pela Corte Superior, a fls. 441
(segundo parágrafo), demandava conferência dos atos constitutivos da
empresa Toca Administração de Bens S/C Ltda., não carreados aos autos e
cuja obtenção, via site da JUCESP mostrou-se impossível1, concedeu-se
prazo ao agravante para que procedesse à sua juntada, sendo
sucessivamente dada vista ao agravado (fls. 446).
Todavia, no prazo concedido, não houve manifestação
do agravante apenas do agravado, a fls. 449/451.
Inexiste, nos autos, qualquer menção a outro sócio que
não o agravante.
Logo, à míngua de atendimento ao despacho de fls. 446,
inarredável a conclusão de que o caso em exame se subsume à hipótese
descrita no subitem “b”, do item “2”, da ementa colacionada supra, isto é,
que a sociedade simples é composta pelos proprietários do imóvel
penhorado de modo que “os únicos sócios da empresa devedora são os titulares
do imóvel hipotecado”, e o agravante não atendeu o ônus (que lhe incumbia,
1https://www.jucesponline.sp.gov.br/ResultadoBusca.aspx?ppe=Toca+Administra%E7%E3o+de+Bens+S/C+
Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229021-47.2016.8.26.0000 - Voto 24320 PP
5
nos termos da orientação supra), de demonstrar “que a família não se
beneficiou dos valores auferidos”.
Impende, pois, ser suprida a omissão apontada,
consoante decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
fundamentação, que se integra às razões de decidir lançadas a fls. 233/246,
para o fim de manter o desprovimento do agravo.
Não há qualquer reflexo (do novo pronunciamento por
parte desta C. Câmara) no que se refere a honorários sucumbenciais
recursais (art. 85, § 11, NCPC), pois a decisão agravada não lançou
condenação nesse sentido e, especialmente, em função do que prescreve a
Súmula 519, do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, MANTÉM-SE A NEGATIVA DE
PROVIMENTO ao agravo, com suprimento de omissão, em atendimento a
decisão emanada da Corte Superior.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator